Tribunal: TJDFT
Processo: 0738344-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMUNICADO DE VENDA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E DE TITULARIDADE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de: (i) declaração de inexistência de relação jurídica tributária relativamente aos débitos de IPVA; (ii) anulação/cancelamento de todos os débitos tributários de IPVA; (iii) determinação de baixa definitiva dos protestos. Reconheceu-se, ainda, a ilegitimidade ativa quanto ao pedido de expedição de ofício ao Detran para que proceda à alteração do registro de propriedade e da responsabilidade tributária do veículo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75251520).
3. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal. Noticiou que foi surpreendido com a cobrança de IPVA relativo a veículo ainda indevidamente registrado em seu nome junto ao Detran. Informou que não detém mais a posse ou a propriedade de fato do veículo desde 2006, quando formalizou a cessão dos direitos e obrigações sobre o bem. Asseverou que apesar de ter outorgado procuração pública, previsão expressa de que todas as responsabilidades relativas ao veículo, inclusive tributos, multas e encargos, passariam a ser de inteira responsabilidade do cessionário, este não promoveu a alteração de titularidade, o que culminou com o protesto dos débitos em seu nome.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que entendimento de que o simples fato de o apelante não ter comunicado formalmente ao Detran/DF a alienação do veículo seria suficiente para ensejar a responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA ocorridos nos anos subsequentes à venda afronta a Súmula 585 do STJ, o art. 1o, § 8o, inciso V da Lei Distrital no 7.431/85, bem como a jurisprudência dominante que reconhece a tradição (entrega do bem) como marco de transferência da responsabilidade tributária, ainda que ausente registro formal imediato. Aduziu que demonstrou, de forma inequívoca, a alienação do veículo. Argumentou que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo e não o registro formal junto ao órgão de trânsito. Pugnou, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, o conhecimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença para: i) reconhecer a ilegitimidade do apelante para figurar como sujeito passivo dos débitos de IPVA; ii) declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o apelante e o DF quanto aos débitos descritos nas CDAs no 3781755 e no 0005908701; iii) a determinação de cancelamento das referidas CDAs e dos respectivos protestos vinculados ao nome do Apelante; iv) a transferência da titularidade dos débitos para o verdadeiro responsável pelo veículo desde a referida data de alienação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão são: (i) os efeitos fiscais da tradição de veículo não registrada junto ao Detran; (ii) a responsabilidade do vendedor pelos débitos fiscais nessa hipóteses e (iii) é a possibilidade de transferência do veículo junto ao Detran.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os documentos de ID 75250605 comprovam que em 20/04/2006 o autor cedeu os direitos sobre o veículo para A.M.N. Entretanto, conforme o próprio recorrente afirma, por ocasião da petição de ID 75251510, nunca registrou o comunicado de venda junto ao Detran.
6. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade do novo proprietário do veículo pela transferência do registro de propriedade para o seu nome, assim como estabelece que o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas infrações cometidas (artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB). A Súmula 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário de um veículo, conforme previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), não se aplica ao IPVA. Neste sentido, o entendimento sumulado é no sentido de que o ex-proprietário não é responsável pelo pagamento do IPVA de um veículo que foi alienado e cujo período de cobrança do tributo é posterior à data da venda, mesmo que não tenha sido feita a comunicação ao Detran. No entanto, tal entendimento não se aplica ao Distrito Federal, que tem lei local em sentido diverso.
7. A Lei no 7.431/1985, que instituiu o imposto sobre a propriedade de veículos automotores no Distrito Federal estabelece que "o proprietário do veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula" será responsável solidário pelo pagamento do tributo, nos termos de seu art. 1o, §8o, inciso III.
8. A sentença proferida não comporta reforma no que se refere aos pedidos relativos à transferência de propriedade (negativa de propriedade) e inexigência de todos os débitos, cabendo ao autor, se entender cabível, após a quitação dos débitos, demandar contra o adquirente do bem. Destaque-se que o processo em questão foi ajuizado apenas em desfavor do Distrito Federal, e não do adquirente.
9. Incabível o pedido de transferência da titularidade dos débitos para o verdadeiro responsável pelo veículo desde a referida data de alienação, tanto em razão da ausência de pedido inicial nesse sentido – inovação recursal, quanto em razão de tratar-se de terceiro alheio à relação processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.